Tribunal: TJBA
Processo: 8002029-71.2024.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002029-71.2024.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA E GEOLOCALIZAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, fundamentada na alegação de fraude em sete contratos de empréstimo consignado. A apelante sustenta não ter celebrado os contratos, afirmando ser analfabeta digital e alegando falsidade dos documentos, ausência de recebimento dos valores e pleiteando a declaração de inexistência dos débitos, restituição em dobro e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida dos empréstimos consignados firmados por meio digital; (ii) verificar se há elementos suficientes para o reconhecimento de fraude ou vício na manifestação de vontade da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC); todavia, essa inversão não afasta o dever da parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações.

A instituição financeira comprovou, mediante documentação idônea, a regularidade das contratações, apresentando os contratos assinados, registros de geolocalização no momento das operações, selfies da contratante, dados pessoais e documentos de identidade compatíveis com os da autora, além de comprovantes de endereço com datas distintas, demonstrando que os contratos foram realizados em momentos diversos.

A parte autora não apresentou prova técnica que infirmasse a autenticidade dos documentos juntados pelo banco, tampouco requereu perícia grafotécnica ou técnica digital, limitando-se a alegações genéricas de fraude e à juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, sem vínculo demonstrado.

A ausência de prova de não recebimento dos valores contratados — fato negativo de fácil demonstração pela autora — impede o reconhecimento de inexistência da obrigação, sobretudo diante da ausência de extratos ou documentos bancários indicativos da não entrada dos valores em sua conta.

A contratação digital é juridicamente válida quando preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001, sendo admissíveis meios alternativos de comprovação de autoria e integridade do ato, como biometria facial, geolocalização e validação de documentos.

A contratação também atende aos requisitos da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 3º, III, que admite a autorização eletrônica expressa para descontos em benefício previdenciário.

A autora não demonstrou vício de consentimento, erro, dolo ou fraude que pudesse invalidar os negócios jurídicos, não se configurando ilicitude na conduta do banco, que agiu no exercício regular de direito.

Inexistindo prova de irregularidade, falha na prestação do serviço ou ato ilícito, não há fundamento para restituição em dobro dos valores descontados ou para indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico é válida quando comprovada por documentação idônea, incluindo biometria facial, geolocalização e dados pessoais compatíveis.

A alegação genérica de fraude, desacompanhada de prova técnica ou documental mínima, não é suficiente para infirmar a presunção de veracidade dos contratos apresentados pela instituição financeira.

A ausência de prova do não recebimento dos valores impede o reconhecimento de inexistência do débito, especialmente quando se trata de fato negativo de fácil comprovação pela parte interessada.

Inexiste dever de indenizar por danos morais ou de restituir valores em dobro quando não comprovada falha na prestação do serviço ou conduta abusiva da instituição financeira.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige, como pressuposto, a apresentação de elementos mínimos de verossimilhança pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, §3º; CC/2002, arts. 104, 186 e 187; CPC/2015, arts. 373 e 488; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º; IN INSS/PRES nº 28/2008, art. 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8108109-51.2023.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 03.07.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8065759-82.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 26.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8002029-71.2024.8.05.0181, em que figuram como Apelante
LUCIENE MARIA DOS SANTOS
e Apelado
BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em C
ONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora
.